Tribunal: TJBA
Processo: 8038320-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038320-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): FERNANDO DENIS MARTINS AGRAVADO: DISSLER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto em execução fundada em título executivo extrajudicial, sob o fundamento de ausência de demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de dispositivos legais e argumentos relativos à necessidade da medida cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela cautelar de arresto e dos dispositivos legais invocados pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado analisa expressamente a controvérsia e conclui pela ausência de demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão da tutela cautelar, conforme o art. 300 do CPC. A decisão reconhece a probabilidade do direito em razão da existência de título executivo extrajudicial, mas afirma que a parte não apresenta elementos concretos capazes de demonstrar risco efetivo de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, sendo insuficientes alegações genéricas de endividamento ou inadimplência do executado. O acórdão destaca que o arresto no processo executivo possui caráter subsidiário e pressupõe, em regra, a tentativa prévia de localização do executado para fins de citação, nos termos do art. 830 do CPC, circunstância não verificada no caso concreto. Inexiste omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes. A pretensão do embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. A concessão de tutela cautelar de arresto exige demonstração concreta do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, não sendo suficientes alegações genéricas de endividamento ou inadimplência do devedor. O arresto no processo executivo possui caráter subsidiário e, como regra, pressupõe a prévia tentativa de localização do executado para fins de citação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 830 e 1.022.